Tribunal: STF
Processo: HC 236032
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 831056/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto condenou a paciente às penas de de 37 (trinta e sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 2.193 (dois mil, cento e noventa e três) dias-multa e, 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de “estelionato, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro” (doc. 2, e-STJ Fl.230)



    A Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do TJSP deu parcial provimento à apelação da defesa para diminuir às penas ao patamar de 25 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, 5 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 184 dias-multa. (Doc. 4, e-STJ Fl.406)



    Neste “writ”, a impetrante sustenta que o art. 171, §5º, do CP “é norma que deve retroagir para beneficiar o réu, independentemente de a denúncia já ter sido oferecida antes da entrada em vigor da referida regra penal.”



    Requer, ao final, “a concessão da presente ordem de habeas corpus, para declarar extinta a punibilidade da paciente quanto ao delito de estelionato, em relação às vítimas que não representaram em seu desfavor”



    O Ministério Público Federal opinou “pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem.”



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. DENÚNCIA OFERTADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA JURISPRUDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADES DA REPRESENTAÇÃO. REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior e no Supremo Tribunal Federal – STF à época do julgamento da apelação era no sentido de que a exigência de representação em relação ao crime de estelionato somente seria aplicável aos casos em que a denúncia ainda não houvesse sido ofertada quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 



    2. "A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica" (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022). 



    3. "A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo (AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021)" (AgRg no RHC n. 168.517/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022). 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Joel Ilan Paciornik no voto condutor do acordão,



    "A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo.”



    No caso, conforme consta da sentença (e-doc. 2), houve manifestação de várias vítimas externando a intenção de ver o crime apurado e de ver responsabilizados os autores da conduta ilícita. Nesse sentido, o parecer da Procuradoria-Geral da República (doc. 12):



    “ao contrário do que alega o Impetrante, verifica-se a existência de manifestações das vítimas, que externaram de forma inquestionável sua intenção de ver o crime apurado e de ser responsabilizado o autor da conduta ilícita, mediante lavratura dos respectivos Boletins de Ocorrência. Esse ato caracteriza a manifestação de vontade, servindo, portanto, como representação da vítima, ainda que não se trata de representação formal.”(e-doc. 10)



    Com efeito, a decisão ora impugnada está em consonância com o entendimento da Segunda Turma: 



    ”Agravo regimental no habeas corpus. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Estelionato. Debate acerca da retroatividade que não interessa ao caso concreto, porquanto presente demonstração da inequívoca vontade da vítima de ver processado o agravante. 3. Agravo desprovido” (HC 235174 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/2/2024).



    Ante o exposto, Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente